Tribunal: TJMT
Processo: 1009286-52.2021.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009286-52.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELE DE FIGUEIREDO ASSUNCAO - CPF: 034.457.511-02 (RECORRENTE), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA E COBRANÇA INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 153560218,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de venda casada quanto aos serviços denominados “
Seguro Auto RCF”, Seguro Prestamista”
e
“Cap Parc de Premiável”,
afirmando que o serviço de avaliação do veículo não foi prestado.

Diante disso, sustenta fazer jus à repetição do indébito e indenização por danos morais
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 153560221, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
26/09/2019
, firmou junto à reclamada o contrato de cédula de crédito bancário no 391407316, para o refinanciamento do veículo
Chevrolet Astra Advantage 2.0, 8V, Flexpower, 4p (Ag), básico, 2007/2007, placa JYB7474 gasolina/álcool, 9BGTR48W07B244513.

Afirma que foi concedido à autora
o valor total de
R$ 14.883,74 (quatorze mil e oitocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos),
cujo pagamento ficou acordado em 48 (quarenta e oito) parcelas de
R$ 484,01 (quatrocentos e oitenta e quatro reais)
.

Aduz que não teve contato com o contrato firmado com a reclamada, nem teve acesso às cláusulas que foram pactuadas.

Alega a ocorrência de venda casada quanto aos serviços denominados “
Seguro Auto RCF”, Seguro Prestamista”
e
“Cap Parc de Premiável”,
no valor total de
R$ 1.963,24 (um mil e novecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos)
, afirmando não ter sido prestado o serviço de avaliação do veículo, no valor de
R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais)
.

O demandado, por sua vez, alega a ausência de venda casada, uma vez que o empréstimo não está condicionado à contratação de qualquer outro serviço.

Ainda, aduz que a tarifa de avaliação do bem está expressamente prevista no contrato entabulado entre as partes, inexistindo abusividade na cobrança, bem como a inocorrência de danos morais.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) A parte reclamante questiona taxas referentes a serviços incluídos no seu contrato de financiamento.
Do contrato de financiamento juntado aos autos, verifico que a parte reclamante realizou contratação pessoal e tinha provavelmente teve conhecimento dos detalhes e encargados dos serviços que estavam sendo contratados
.

(...)

No que se refere ao pagamento do serviço denominado seguro, trata-se de contraprestação de serviço contratado pela parte reclamante
.

Quanto às cobranças das tarifas de cadastro e de avaliação, se referem à execução dos serviços de prospecção, análise de cadastro e formalização das operações e informações necessárias ao início de relacionamento, conforme restou reconhecido pelo STJ, se tratam de cobranças lícitas, não havendo que se falar na sua restituição
. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o conjunto probatório, tenho que a sentença singular
não
comporta reparos.

Isso porque, da análise dos documentos anexados no presente feito, em especial, a cédula de crédito bancário que instruiu a exordial (id. no 153560202), demonstra que os serviços discutidos nos autos foram contratados
,
restando incontroversa a relação jurídica entabulada entre as partes
.

Assim, as cobranças são devidas, não havendo, ainda, onerosidade excessiva nos valores cobrados,
nem mesmo a configuração de venda casada. Ademais, a reclamante ficou coberta pelos seguros durante toda a vigência do contrato
.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUPOSTAMENTE ASSUMIDAS NO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO. CABIMENTO
.

1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incide o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do STF.

2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 24.9.2012).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).

4.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1772547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021) (grifei)

E ainda,

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA
. DESCONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO PRESTAMISTA INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTO DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. 1 ? Alegou a autora ter celebrado um contrato de empréstimo com o réu, e após o crédito do valor contratado, teve um desconto no valor de R$2.310,37, relativo ao seguro prestamista, o qual desconhece, afirmou não ter firmado, bem como ser uma venda casada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Postulou a devolução em dobro do valor descontado. 2 ? Contestou o réu dizendo ter que a autora firmou espontaneamente o contrato, juntando a respectiva prova, e afirmando que a concessão de empréstimo não está condicionada à adesão ao seguro prestamista, inexistindo a alegada venda casada. 3 ? A decisão de improcedência deve ser mantida. A autora, em audiência, reconheceu a assinatura do contrato, que foi feito em termo apartado/ do empréstimo (fls. 58/59), inexistindo qualquer dúvida quanto aos termos.
Autora firmou dois instrumentos dos quais detinha ciência, pois redigidos de forma clara e legível. Inexiste, ademais, prova da alegada venda casada, ônus que cabia à autora e do qual não se desincumbiu
. 4 ? Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71007476260, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 24-08-2018) (grifei)

Ademais,
não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação
dos aludidos serviços
, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Logo, inexistindo ato ilícito praticado pela parte reclamada, posto que não comprovada a suposta venda casada, ou vício na contratação, improcedem os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023